Tribunal: TJSP
Processo: 1012699-21.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Abertura de conta e contratação do empréstimo no 946463424 pela "via mobile". Não demonstração de contratação pela instituição financeira. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviços da instituição financeira. Inscrição do nome da parte autora em cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Abertura de conta e contratação do empréstimo no 946463424 pela "via mobile". Não demonstração de contratação pela instituição financeira. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviços da instituição financeira. Inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Dano moral caracterizado. Prova. Desnecessidade. Dano "in re ipsa". Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00, que não comporta alteração. Termo inicial dos juros moratórios. Devem ser contados nos termos da Súmula 54 do E. STJ, pois não houve a relação contratual indigitada. Recurso improvido.